Tribunal: TJMT
Processo: 1026893-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026893-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SEBASTIANA MARTA DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA MARTA DA SILVA - CPF: 973.069.401-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado para excluir sua responsabilidade no fornecimento de tratamento domiciliar (h
ome care
) de média complexidade à autora Sebastiana Marta da Silva, com base na alegação de competência primária do Município de Rondonópolis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível afastar a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso na prestação de tratamento de saúde domiciliar de média complexidade, direcionando a obrigação exclusivamente ao Município de Rondonópolis, com base em critérios administrativos e de repartição de competências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal estabelece competência comum dos entes federativos para cuidar da saúde (art. 23, II), o que implica responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, firmou entendimento no sentido de que todos os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas obrigações de fazer relacionadas ao direito à saúde.

A Recomendação no 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, sendo inviável sua análise na via estreita do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

A situação clínica da autora, pessoa idosa em estado de dependência total, exige resposta jurisdicional imediata, não comportando adiamento com base em controvérsia sobre repartição de encargos entre entes federativos.

A avaliação técnica realizada pela própria Secretaria de Estado da Saúde concluiu pela elegibilidade da paciente ao tratamento, com necessidade de 12 horas diárias de cuidados de enfermagem.

Os argumentos do agravante limitam-se à repetição de teses já enfrentadas na decisão monocrática, sem trazer elementos novos que justifiquem a reforma.

A jurisprudência do Tribunal rechaça a rediscussão da matéria em sede de agravo interno quando ausente fato novo ou erro material evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, firmou entendimento no sentido de que todos os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas obrigações de fazer relacionadas ao direito à saúde.

A urgência existencial e a dignidade da pessoa humana autorizam a manutenção da obrigação solidária.

O agravo interno que reitera fundamentos já enfrentados, sem apresentar fatos novos ou vício decisório, não autoriza a reforma da decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento por ele manejado (Id 306024867).

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Sebastiana Marta da Silva, em fase inicial, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis forneçam, no prazo de 15 (quinze) dias, tratamento de
home care
, atenção domiciliar classificada como média complexidade, pelo período de 12 horas diárias, enquanto perdurar a necessidade médica.

O agravante insurge-se contra a decisão monocrática que manteve a responsabilidade solidária entre os entes federativos. Sustenta, em síntese, que o serviço de
home care
de média complexidade constitui responsabilidade primária do Município de Rondonópolis, conforme Recomendação no 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do TJMT; o município encontra-se habilitado no Programa "Melhor em Casa" e recebe recursos federais específicos no montante de R$ 154.560,00 mensais para tal finalidade; a decisão não observou as regras de repartição de competências estabelecidas no Tema 793 do STF e nos Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas de Saúde do CNJ; o direcionamento da obrigação ao município evitaria enriquecimento sem causa e respeitaria a hierarquização do SUS.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que o cumprimento da obrigação seja direcionado exclusivamente ao Município de Rondonópolis.

A agravada Sebastiana Marta da Silva, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões (Id 336812390), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática que manteve a responsabilidade solidária entre Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis para fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
) de média complexidade merece reforma, com o consequente direcionamento exclusivo da obrigação ao ente municipal.

A Constituição Federal de 1988 consagrou a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme dispõe o artigo 196.

O artigo 23, inciso II, da Carta Magna estabelece a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. Essa competência comum traduz-se, no plano das obrigações, em responsabilidade solidária de todos os entes federativos, permitindo ao cidadão acionar qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, para a satisfação de seu direito à saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), consolidou entendimento no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

Extrai-se da referida tese que a solidariedade constitui a regra geral, enquanto o direcionamento do cumprimento representa faculdade do julgador, não imposição absoluta. Ademais, a previsão de ressarcimento posterior entre os entes evidencia que a discussão sobre a responsabilidade primária não pode obstar o acesso imediato do cidadão ao tratamento de saúde necessário.

Quanto a Recomendação no 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, que sugere o direcionamento da medida contra o município quando este for conveniado ao Programa "Melhor em Casa" e o atendimento for de média ou baixa complexidade, observa-se que a questão sequer foi objeto de análise pelo juízo de origem, bem assim o direcionamento primário da obrigação, o que acarretaria supressão de instância, além de que a matéria demanda dilação probatória, o que escapa da via estreita do agravo de instrumento, máxime por envolver classificação técnica segundo a Tabela ABEMID; o custo mensal estimado alcança valores expressivos; capacidade orçamentária e operacional do município para arcar isoladamente com a prestação do serviço e, ainda, inclusão ou não no Programa "Melhor em Casa".

A agravada Sebastiana Marta da Silva, com 85 anos de idade, encontra-se acometida de Mieloma Múltiplo (CID-10 C90), em estado de dependência total, conforme atestado pelo próprio Núcleo de Apoio Técnico da Secretaria de Estado de Saúde (Id 201367599).

A avaliação técnica realizada pela SES/MT, mediante visita
in loco
, concluiu pela elegibilidade da paciente para internação no serviço de atenção domiciliar em média complexidade, com necessidade de 12 horas diárias de cuidados de enfermagem. Tal conclusão não partiu da parte autora ou de seu médico assistente, mas do próprio órgão técnico do Estado agravante.

A situação clínica da agravada não comporta a espera de definições administrativas sobre qual ente federativo arcará primariamente com o custo do tratamento. A urgência, no caso concreto, não se confunde com a urgência médica
stricto sensu
(emergência ou pronto-socorro), mas reveste-se de caráter existencial, relacionada à preservação da vida digna e à prevenção de agravamento do quadro de saúde.

A Constituição Federal, em seu artigo 1o, inciso III, consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República. Tal princípio não se satisfaz com a mera sobrevivência biológica, exigindo condições dignas de existência, o que inclui o acesso a tratamento de saúde adequado às necessidades individuais.

De saída, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 expressamente prevê que compete à autoridade judicial "determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Tal previsão evidencia que a discussão sobre a responsabilidade primária e o eventual ressarcimento entre os entes federativos deve ocorrer em momento posterior, na fase de cumprimento de sentença ou em ação autônoma de regresso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a ressalva contida na tese do Tema 793, quando estabelece a necessidade de identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro.

Pretender, nesta fase processual, o direcionamento exclusivo da obrigação ao município, com exclusão do Estado, significaria suprimir a instância originária e antecipar discussão própria da fase executiva, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e à sistemática processual vigente.

Verifica-se que a decisão monocrática analisou de forma exauriente todas as questões suscitadas pelo agravante, fundamentando adequadamente a manutenção da responsabilidade solidária entre os entes federativos e a necessidade de cumprimento imediato da obrigação em face da urgência existencial do caso concreto.

Os argumentos apresentados no agravo interno limitam-se a reiterar as mesmas teses já apreciadas e refutadas na decisão impugnada, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão alcançada. O mero inconformismo da parte agravante, desacompanhado de fundamentos jurídicos robustos, não se mostra suficiente para fins de reforma do julgado.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência de fatos novos relevantes, limitando-se o recurso a reiterado pedido de reforma da decisão proferida, não autoriza a modificação do julgado:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência".
(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime”.
(Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde constitui regra constitucional que não pode ser afastada por recomendações administrativas ou por discussões sobre repartição de competências, as quais devem ser resolvidas primeiramente pelo juízo de origem ou, posteriormente, na fase de cumprimento de sentença ou em ação autônoma de regresso.

O caso concreto envolve pessoa idosa, em situação de extrema vulnerabilidade, portadora de doença grave e em estado de dependência total, cuja proteção à dignidade e ao direito à vida deve prevalecer.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026